Tribunal: TJMT
Processo: 0006685-63.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006685-63.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), JAMILY ANTONIA SANTOS DE ARAUJO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONETE CARVALHO SANTOS - CPF: 010.440.911-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES — MEDICAMENTO —
DEPAKENE 500MG E RISPERIDONA 2MG
— POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO —
COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA NEGATIVA OU INDISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — ENUNCIADO Nº 03

DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA —

NECESSIDADE E URGÊNCIA — COMPROVADAS — PRESTAÇÃO CONTINUATIVA — DEVER DE APRESENTAR RECEITUÁRIO ATUALIZADO —
ENUNCIADO Nº 02

DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — NECESSIDADE —
IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS — DEVIDA — HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS-RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO DA DPE/MT NÃO PROVIDO.

A negativa do fornecimento de medicamento indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-lo por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o tratamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Comprovada a necessidade do menor em obter os medicamentos vindicados, e a hipossuficiência familiar, o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90 em seus artigo 4º e 7º).

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0006685-63.2016.8.11.0007 proposta pela adolescente
Jamily Antônia Santos de Araújo
, representada por sua genitora Ivonete Carvalho Santos, que julgou procedente o pedido inicial compelindo a Municipalidade e o Estado de Mato Grosso a fornecerem os medicamentos Depakene 500mg e Risperidona 2mg.

Outrossim, o ato sentencial condenou o Município ao pagamento de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se insurge pugnando também pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas honorárias (Id. 37384959).

O Município de Alta Floresta suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do Ente Estadual.

No mérito, argumenta a perda do objeto da ação e insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria (Ids. 33255470 e 33255471).

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento dos recursos (Ids. 37384963; 37384966 e 37384977).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso do Município, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública (Id. 4204482).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela adolescente Jamily Antônia Santos de Araújo, representada por sua genitora Ivonete Carvalho Santos, que julgou procedente o pedido inicial compelindo a Municipalidade e o Estado de Mato Grosso a fornecerem os medicamentos Depakene 500mg e Risperidona 2mg.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou o Município ao pagamento de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sobre o valor atualizado da causa.

Em sua argumentação, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se insurge pugnando pela condenação também do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas honorárias.

O Município, por sua vez, recorre, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação e, a violação ao princípio da reserva do possível (IDs 4254764, a 4254766).

O Município, argui sua ilegitimidade passiva, alegando que o Estado deve ser responsabilizado pelo pleito, contudo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal.

Ao lado dos direitos civis mais tradicionais, a Constituição também garantiu o direito social de saúde (art. 6º, CF) –, no que se vislumbra a sua preocupação com o atendimento das necessidades materiais básicas dos excluídos.

É certo que a saúde se trata de um direito universal (art. 196, CF), e que a gratuidade do SUS vale para todos, inclusive para pessoas abastadas (art. 43 da Lei nº 8.080/90).

Entretanto, a negativa do fornecimento de medicamento indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-la por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o tratamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida.

Assim, no que tange ao mérito, entendo que restou evidenciado o direto da parte Requerente em obter os medicamentos pleiteados,
Depakene 500mg e Risperidona 2mg,
em conformidade com os laudos/receituários médicos contidos nos autos (Ids. 37376480; 37376481 e 37376482).

Isso porque, há nos autos os documentos atestando o estado de saúde da Requerente, bem como, a necessidade, especialmente porque a adolescente à época com 17 (dezessete) anos
(25/11/2016)
foi diagnosticada com CID 10 F29 (Psicose não orgânica, não especificada) somada a
CID
10
F71
(Retardo mental moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento), apresentando em anamnese quadro psicótico súbito, com agitação motora, alucinações auditivas e visuais (Id. 37376479 p. 2 e 37376480).

Outrossim, verifico que restou demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora pela declaração acostada ao processo (Id. 37376477).

Destaco, que em observância ao Enunciado n° 03 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, a negativa de fornecimento dos fármacos restou demonstrada no ID 37376480, canto superior esquerdo, onde consta a informação “CID não contemplado”. Veja-se o teor da decisão do CNJ:

Enunciado nº 03 Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Deste modo, a quantidade de medicamentos vindicados deve ser assegurada, porém limitada e condicionada a observação da faixa etária e necessidade de consumo da adolescente conforme receituário médico atualizado, por se tratar de prestação continuativa, considerando o teor do Enunciado n° 02 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Transcreve-se:

Enunciado Nº 02 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Assim, para o cumprimento da decisão, a parte autora deve apresentar perante o juízo
a quo
receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO TEMODAL - NECESSIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUSUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 – RECURSO PROVIDO - APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO A CADA SEIS MESES – INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO - - PRESTAÇÃO DE CONTAS IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional nº 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo.

A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização de medicamento essencial ao restabelecimento da saúde, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

(N.U 1000607-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Denota-se, dessa forma, a necessidade da menor em obter os medicamentos pleiteados, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), que assim determina em seu artigo 4º e 7º:

Artigo 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Artigo 7º:
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Grifos nossos.

Assim, como leciona a jurisprudência deste Sodalício, comprovados os requisitos,
“não há que se falar em reforma da sentença”.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Quanto ao afastamento da verba honorária, visto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421 vedou a percepção de verba honorária por parte da Defensoria Pública, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Assim, tem-se que o recurso merece provimento neste ponto, uma vez que é incabível a condenação dos entes federados ao pagamento em favor da Defensoria Pública.

Em decorrência disto, com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso da parte Autora/Apelante, na qual pleiteia a condenação deste, que não mais persiste.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
do recurso aviado pelo Município de Alta Floresta apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021